Tribunal: TJMT
Processo: 1017239-14.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017239-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOVANE PINTO DA SILVA - CPF: 901.150.151-91 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionaria de água e esgoto efetua cobrança de valores desproporcionais na fatura do consumidor e mesmo após reclamação administrativa não obteve êxito, este fato, configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A
indenização a título de dano moral deve ser fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1017239-14.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida(s):

Jovane Pinto da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, e por tudo o que mais dos autos consta com fulcro no com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) declarar a inexigibilidade da fatura ora impugnada, referente ao mês de dezembro/2022 (R$ 3.017,54); b) determinar que a requerida proceda o recálculo da fatura de dezembro/2022, com base na média do consumo registrado nos 06 (seis) meses anteriores ao débito contestado, enviando nova fatura ao consumidor com vencimento em no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias; e c) condenar a reclamada a pagar ao promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da citação (por se tratar de relação contratual); e d) confirmar os efeitos da tutela provisória de urgência deferida nos autos, remetendo eventual discussão quanto ao seu cumprimento/descumprimento para a fase de cumprimento de sentença, para que não haja violação do princípio do contraditório.

O Reclamante informa que é consumidor da Concessionária, estando seu imóvel identificado pela matrícula n.º 71176-4, no entanto, afirma que a fatura de competência 12/2022, no valor de R$ 3.017,54, não está correta, vez que ninguém reside no imóvel.

Aduz que buscou as vias administrativas solicitando vistoria no hidrômetro, não tendo sido constatado quaisquer irregularidade mas não obteve êxito em solucionar o problema.

Em contrapartida, a empresa Reclamada argumenta que foi realizada vistoria em 02/12/2022, não sendo constatada quaisquer irregularidade, sendo legítima fatura questionada, pois a cobrança se refere ao consumido na residência. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório.

Pois bem. Em que pese a empresa Reclamada argumente que a cobrança é legítima, verifica-se que o Autor informa que o imóvel se encontra fechado, bem como no mês de 12/2022 houve um aumento injustificado, tendo em vista que a própria Reclamada confirma a ausência de irregularidades no hidrômetro.

Ademais, verifico que a Reclamante buscou a Reclamada, via atendimento online, por meio do aplicativo WhatsApp, questionando a cobrança das multas em suas faturas, todavia, averígua-se que não houve a suspensão de tais cobranças, sendo informada que
“Após a senhora ter realizado a troca de titularidade qualquer débito que for da matrícula será de sua responsabilidade”.

Deste modo, resta demonstrado a ilicitude da cobrança ocorrida, o que enseja na restituição da quantia paga e indenização por danos morais.

Sabe-se que o recebimento de cobrança, ainda que seja considerada indevida, por si só, não dá ensejo à indenização a título de dano moral, entretanto, se houve tentativas de solucionar o problema e todas sem êxito, este fato, configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao quantum indenizatório, entendo que deve ser minorado, para fins de adequação ao caso em concreto, em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação a título de danos morais para o valor de R$ 3.000,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023